Tribunal: TJMT
Processo: 1024887-85.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024887-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA SENISE RESENDE - CPF: 048.784.641-94 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SUZANA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 041.399.671-96 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUZANA FERREIRA DA CRUZ contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda e devolução de imóvel ajuizada por LETICIA SENISE RESENDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; (
ii
) determinar a devolução do imóvel à autora, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária; (
iii
) condenar a requerida ao pagamento das parcelas e encargos em aberto até a desocupação; e (
iv
) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença também julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, a análise das preliminares de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) estabelecer se houve inadimplemento contratual culposo por parte da apelante e se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é inadmissível, nos termos dos
arts
. 336 e 342 do CPC, quando a matéria — como denunciação da lide, ilegitimidade passiva e incompetência relativa — não foi arguida na contestação e não se enquadra nas hipóteses legais de alegações supervenientes ou de conhecimento de ofício.

A apresentação de novos documentos em sede recursal, quando não destinada a demonstrar fato superveniente ou a contrapor prova produzida, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.

É incontroverso que a apelante assumiu obrigações contratuais, inclusive por meio de termo aditivo que estabelecia prazo certo para a transferência dos contratos de financiamento, o qual não foi cumprido.

A alegação de coação na assinatura do termo aditivo carece de prova mínima, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

A apelante não comprovou ter sido impedida de realizar os pagamentos, tampouco demonstrou diligência mínima para cumprir a obrigação contratual. As mensagens juntadas aos autos datam de período posterior ao vencimento do prazo acordado.

Não se verifica má-fé da apelada, que exerceu regularmente seu direito ao buscar o Judiciário diante da inadimplência contratual.

A condenação por danos morais decorrentes da negativação indevida é cabível, configurando-se dano in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e está em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal é vedada quando as matérias não foram suscitadas em contestação e não se enquadram nas hipóteses do art. 342 do CPC.

O inadimplemento contratual é caracterizado pelo descumprimento de cláusula expressa pactuada entre as partes, sem demonstração de justo impedimento ou causa excludente de responsabilidade.

A alegação de coação exige prova robusta para ser acolhida, cabendo à parte interessada o respectivo ônus.

O dano moral decorrente de negativação indevida do nome do contratante adimplente configura-se
in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

A
P

1024887-85.2024.8.11.0041

SUZANA FERREIRA DA CRUZ XLETICIA SENISE RESENDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZANA FERREIRA DA CRUZ com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda e Devolução de Imóvel ajuizada por LETICIA SENISE
RESENDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinar a devolução do imóvel à autora com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, condenar a requerida ao pagamento das parcelas e encargos em aberto até a desocupação do imóvel, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00
. Ainda, julgou improcedente a reconvenção.

Em suas razões, a
requerida suscita preliminarmente a necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, argumentando que o imóvel é de propriedade da instituição financeira, que deve ser chamada ao processo para responder por eventuais danos. Alegou ainda ilegitimidade passiva
ad causam
, defendendo que a CEF deve figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência para a Justiça Federal.

No mérito, sustenta ausência de inadimplemento culposo, afirmando que tentou efetuar os pagamentos, mas foi impedida pela apelada que se recusou a fornecer os boletos e bloqueou seu acesso aos documentos junto ao banco. Argumenta que o termo aditivo ao contrato original foi assinado sob coação e contém cláusulas abusivas. Alega má-fé da apelada ao impedir o pagamento das parcelas e depois alegar inadimplemento, violando o princípio da boa-fé objetiva ao criar obstáculos para o cumprimento do contrato.

A apelante requer o acolhimento das preliminares para determinar a denunciação da lide à CEF e remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada argumenta preliminarmente que as questões relativas à denunciação da lide e incompetência da Justiça Estadual não foram suscitadas em contestação, configurando inovação recursal, além de sustentar que os documentos novos apresentados no recurso não podem ser conhecidos por preclusão consumativa.

Quanto ao mérito, defende que a apelante não comprovou ter quitado as obrigações financeiras ou que foi impedida de fazê-lo. Sustenta que o termo aditivo foi assinado livremente, sem coação, e que a recusa em fornecer boletos em 2024 ocorreu quando o contrato já estava rescindido pelo descumprimento do prazo estabelecido no termo aditivo (20/12/2023). Defende ainda que o valor fixado a título de danos morais é justo e proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões, referente à alegada inovação recursal e preclusão consumativa quanto às matérias de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual.

Compulsando os autos, verifico que a apelante, de fato, não arguiu tais questões em sua contestação (ID 302034856), limitando-se a discutir o mérito da demanda e apresentar reconvenção. Somente em sede recursal é que foram suscitadas as referidas matérias, com a apresentação de novos documentos, como o Contrato da Caixa Econômica Federal (ID 302034891).

O artigo 336 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que "
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
", enquanto o artigo 342 do mesmo diploma legal dispõe que "
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
".

No caso, as matérias suscitadas pela apelante não se enquadram em nenhuma das exceções previstas no artigo 342 do CPC. Não se trata de direito ou fato superveniente, tampouco de matéria cognoscível de ofício, uma vez que a denunciação da lide é faculdade da parte, sujeita à preclusão, e a alegação de ilegitimidade passiva, no caso concreto, demandaria análise de elementos fáticos não discutidos na fase processual adequada.

Quanto aos documentos novos apresentados no recurso, o artigo 435 do CPC permite sua juntada apenas para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, hipóteses não verificadas no presente caso.

O efeito devolutivo do recurso de apelação, previsto no artigo 1.013 do CPC, limita-se à matéria efetivamente impugnada e àquelas cujo exame se tornou necessário em razão da impugnação. Não abrange, portanto, questões não suscitadas em primeiro grau de jurisdição, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o acolhimento da preliminar de inovação recursal impede, por si só, o conhecimento das demais preliminares suscitadas pela apelante em seu recurso, uma vez que
estas não integram o efeito devolutivo do recurso por estarem acobertadas pela preclusão consumativa.

Portanto, ACOLHO a preliminar suscitada pela apelada para não conhecer das matérias relativas à denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual, bem como dos documentos novos apresentados pela apelante em seu recurso, por configurarem inadmissível inovação recursal e estarem acobertados pela preclusão consumativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão de contrato de compra e venda e devolução de imóvel, para rescindir o contrato firmado entre as partes, determinar a devolução do imóvel à autora, condenar a requerida ao pagamento das parcelas e encargos em aberto até a desocupação do imóvel, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inadimplemento culposo de sua parte, uma vez que tentou efetuar os pagamentos, mas foi impedida pela apelada, que se recusou a fornecer os boletos e bloqueou seu acesso aos documentos junto ao banco. Alega ainda que o termo aditivo ao contrato original foi assinado sob coação e contém cláusulas abusivas, e que a apelada agiu de má-fé ao impedir o pagamento das parcelas e depois alegar inadimplemento.

Pois bem. A controvérsia central do recurso reside na verificação da existência de inadimplemento contratual por parte da apelante e se este seria justificável diante das alegações de impedimento ao pagamento e coação na assinatura do termo aditivo.

Da análise dos autos, verifica-se que é incontroversa a existência do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 21 de outubro de 2021, pelo qual a apelante se comprometeu a pagar à apelada o valor de entrada de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e assumir as parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e à construtora MRV.

Também é incontroversa a existência de um termo aditivo ao contrato original, assinado em 05 de outubro de 2023, que estabeleceu, em sua Cláusula Sétima, a obrigação da apelante de transferir os contratos realizados com a Caixa Econômica Federal e com a Construtora MRV para seu próprio nome ou para terceiros indicados por ela até 20 de dezembro de 2023, sob pena de rescisão contratual.

A apelante alega que o termo aditivo foi assinado sob coação. Contudo, não há nos autos qualquer prova que corrobore tal alegação. Conforme dispõe o artigo 151 do Código Civil, "
a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
". Além disso, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Quanto à alegação de que a apelada teria impedido o pagamento das parcelas ao não fornecer os boletos, observo que tal argumento também não encontra respaldo nos elementos
constantes dos autos. Primeiramente, porque a obrigação assumida pela apelante no termo aditivo era de transferir os contratos para seu nome até 20 de dezembro de 2023, o que não foi cumprido. Em segundo lugar, porque não há prova robusta de que a apelada tenha efetivamente impedido a apelante de obter os boletos junto à instituição financeira ou à construtora.

As conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos (ID 302034862) demonstram apenas que houve comunicação entre as partes em fevereiro de 2024, quando o prazo estabelecido no termo aditivo já havia expirado. Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "o
ônus da prova sobre o cumprimento da obrigação de pagar recai sobre quem alega o adimplemento, nos termos do artigo 373, II, do CPC, encargo do qual a parte ré não se desincumbiu
".

Ademais, a alegação de má-fé da apelada não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, o que se verifica é que a apelada, após constatar o descumprimento do prazo estabelecido no termo aditivo e a inadimplência da apelante, buscou a tutela jurisdicional para resguardar seus direitos, o que configura exercício regular de direito.

No que tange à condenação ao pagamento das parcelas e encargos em aberto até a desocupação do imóvel, tal medida se mostra adequada, uma vez que a apelante usufruiu do imóvel durante o período de inadimplência
, máxime porque
em caso de rescisão contratual por culpa do comprador, este deve arcar com os encargos relativos ao período em que esteve na posse do imóvel:

Por fim, quanto à condenação por danos morais, entendo que também se mostra adequada. A negativação indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência da apelante, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do prejuízo. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025